Tribunal: TJSP
Processo: 0023793-31.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de arbitramento de honorários – Demanda inicialmente distribuída no Juízo suscitado – Redistribuição do feito ao Juízo suscitante, após acolhimento de exceção de incompetência arguida pelo réu, ao entendimento da existência de cláusula de eleição de foro, no contrato que fundamenta o pedido do autor – Descabimento – Autor que afirma a ausência de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de arbitramento de honorários – Demanda inicialmente distribuída no Juízo suscitado – Redistribuição do feito ao Juízo suscitante, após acolhimento de exceção de incompetência arguida pelo réu, ao entendimento da existência de cláusula de eleição de foro, no contrato que fundamenta o pedido do autor – Descabimento – Autor que afirma a ausência de previsão contratual pelos serviços jurídicos prestados ao réu no nos autos da ação mencionada na inicial – Aplicação da Teoria da Asserção ao caso em análise, de acordo com a narrativa posta na inicial, de modo que a cláusula de eleição de foro inserida em contrato alheio ao objeto do processo, ao menos na versão do autor, não deve ser observada – Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.